Tribunal: STF
Processo: Rcl 39594
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Cemig Distribuição S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0000927-27.2013.5.03.0090.
    A reclamante alega violação da Súmula Vinculante 10 e das decisões deste Supremo Tribunal ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral).
    Sustenta que
    “[...] o acórdão reclamado, proferido pelo TRT, nos autos de nº 0000927- 27.2013.5.03.0090, declarou a responsabilidade desta reclamante ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista sem observar, contudo, a Tese de nº 246, fixada por este E. STF. 
    Ocorre, portanto, que ao impor à Reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0000927- 27.2013.5.03.0090, o TRT também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária AUTOMÁTICA da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização SE HOUVER PROVA INEQUÍVOCA da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação). 
    Ou seja, o entendimento do até então fixado, encontra-se em desacordo com o julgamento proferido no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 760.931, com repercussão geral reconhecida, no qual o STF reafirmou a interpretação adotada na ADC 16, que vedou a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1 – grifos do original).
    Afirma, ainda, que
    “[...] a decisão questionada, proferida pela 6ª Turma do TRT, ao ratificar a decisão do juiz da Vara do Trabalho de Guanhães em determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas deferidas, com fundamento na Súmula 331, IV e V do TST, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    Requer, ao final, em resumo:
    “[...] d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000927-27.2013.5.03.0090 até a decisão final da presente reclamação; 
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0000927- 27.2013.5.03.0090, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16;” (págs. 16-17 do documento eletrônico 1).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Não se poderia impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconhecesse a responsabilidade subsidiária da administração. Pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição da responsabilidade subsidiária não se deu de forma automática, mas por ter entendido o juízo trabalhista que ficou efetivamente delineada a culpa da administração. 
    No julgamento aqui atacado, o Tribunal de origem adotou as razões de decidir da sentença, reconhecendo a responsabilidade subsidiária da reclamante, por entender que
    “[...] a prestação dos serviços do autor em benefício da 2ª demandada foi confirmada pelo depoimento do preposto desta, que confessou que o reclamante prestou serviços para a construtora OMS Ltda na subestação da Cemig, exercendo a função de servente. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, chancelou a constitucionalidade do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, que preconiza: 
    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 
    Com esse entendimento, entretanto, a Suprema Corte não isentou os entes públicos de qualquer responsabilidade pelos contratos por eles firmados. Ao contrário, apenas estabeleceu que sua responsabilidade não poderá ocorrer de forma objetiva, devendo ser comprovada nos autos eventual conduta culposa por parte do contratante. Com isso, conclui-se que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do prestador de serviços não enseja a responsabilização subsidiária do tomador de mão de obra, fazendo-se necessária a constatação de omissão culposa do beneficiário dos serviços em relação ao dever de fiscalização da idoneidade da empresa contratada, bem como do cumprimento do contrato. 
    Vale frisar que, nesse mesmo sentido, a própria norma em comento, em seus artigos 58, II e 67 da Lei nº 8.666/93, atribui ao ente contratante a obrigação de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos, conferindo um poder-dever aos entes públicos, que podem impor sanções administrativas e, até mesmo, rescindir unilateralmente o contrato celebrado, em homenagem ao princípio da Supremacia do Interesse Público. 
    A omissão do ente administrativo em seu dever legal poderá acarretar-lhe a responsabilização pelo inadimplemento de verbas trabalhistas não pagas por seus contratados, porquanto denota a falta culposa de quem detinha o poder-dever de fiscalizar. 
    No caso em tela, verifica-se que a que a 1ª reclamada firmou acordo com o autor, mas não cumpriu com suas obrigações, evidenciando sua falta idoneidade, e a própria 2ª reclamada deixa evidente a ausência de fiscalização do contrato de prestação de serviços, ao não trazer aos autos documentos que comprovem o adimplemento de suas obrigações legais, notadamente a efetiva fiscalização da empresa contratada. 
    Constatada a conduta negligente do ente público (culpa in vigilando), impõe-se o dever de reparar do dano causado, nos termos da Súmula 331, V do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. 
    Por fim, saliento ser inaplicável a OJ nº 191 da SDI-1 do Col. TST, ante a confissão ficta aplicada à 1ª demandada, bem assim em razão de a 2ª ré não ter produzido qualquer evidência de que fosse a dona da obra, de modo a se isentar de qualquer responsabilidade. 
    Destarte, considerando que a 2ª demandada já havia se comprometido com os termos do acordo de fls.30/30vº e constatada sua responsabilidade subsidiária, condeno-a a responder subsidiariamente pela avença inadimplida pela 1ª ré, no tocante às obrigações de pagar, inclusive a multa prevista para o caso de descumprimento." (págs. 1; 2 e 4 do documento eletrônico 4 - grifei).
    Observa-se, pelo trecho do acórdão reclamado acima citado, que a responsabilidade subsidiária não decorreu, no caso, de mera presunção (imputação automática), tendo sido apurada com base em elementos dos autos.
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão, mas, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Nesses termos, não se pode falar em desrespeito à Sumula Vinculante 10 ou ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral).
    Nesse sentido, faço menção aos seguintes julgados desta Corte, dentro outros:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16 E AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Uma vez que a condenação decorre da omissão do ente público quanto ao dever de fiscalização do contratado, não há falar em violação ao que decidiu o STF no julgamento da ADC 16.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 27.409-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin).
    “Ementa: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADC 16/DF – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITOS TRABALHISTAS (LEI Nº 8.666/93, ART. 71, § 1º) – ATO JUDICIAL DE QUE SE RECLAMA PLENAMENTE JUSTIFICADO PELO RECONHECIMENTO, NO CASO, POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (QUE PODE DECORRER TANTO DE CULPA “IN VIGILANDO” QUANTO DE CULPA “IN ELIGENDO” OU “IN OMITTENDO”) – DEVER JURÍDICO DAS ENTIDADES PÚBLICAS CONTRATANTES DE VIGILÂNCIA EFETIVA E DE ADEQUADA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO, POR PARTE DAS EMPRESAS CONTRATADAS, DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REFERENTES AOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO CELEBRADO (LEI Nº 8.666/93, ART. 67), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO PODER PÚBLICO E DE INJUSTO EMPOBRECIMENTO DO TRABALHADOR – SITUAÇÃO QUE NÃO PODE SER COONESTADA PELO PODER JUDICIÁRIO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE JUÍZO OSTENSIVO, DISFARÇADO OU DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – CARÁTER SOBERANO DO PRONUNCIAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SOBRE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – CONSEQUENTE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO PARA EXAME DA OCORRÊNCIA, OU NÃO, DO ELEMENTO SUBJETIVO PERTINENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA OU DA ENTIDADE PÚBLICA TOMADORA DO SERVIÇO TERCEIRIZADO – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 32.500-AgR, Rel. Min. Celso de Mello – sem os grifos do original).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator